Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-81.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALSA IDENTIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa requer, preliminarmente, o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação das condutas, além da revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o oferecimento de ANPP após a sentença condenatória; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade dos crimes imputados; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ou a desclassificação das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP constitui faculdade do Ministério Público, não direito subjetivo do réu, e deve ser proposto antes do recebimento da denúncia, ocorrendo preclusão após a sentença condenatória.
4. A negativa de oferecimento do ANPP mostra-se justificada pela reiteração delitiva do acusado, nos termos do art. 28-A, § 2o, II, do CPP.
5. A materialidade e autoria do furto qualificado são comprovadas por prova documental, laudo pericial, imagens de segurança, depoimentos testemunhais e confissão judicial do réu.
6. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
7. Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, são válidos e dotados de fé pública quando harmônicos com o conjunto probatório.
8. A confissão judicial detalhada do acusado confirma a dinâmica delitiva, incluindo o ingresso mediante arrombamento e a subtração dos bens.
9. A qualificadora do rompimento de obstáculo resta demonstrada por laudo pericial e elementos visuais que evidenciam a quebra da estrutura da residência para acesso ao imóvel.
10. Não há espaço para absolvição ou desclassificação para apropriação de coisa achada ou receptação, diante da prova robusta da subtração.
11. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes devidamente fundamentada e aplicação correta da atenuante da confissão.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afasta a concessão do sursis, conforme art. 77, III, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do réu e não pode ser arguido após a sentença condenatória, sob pena de preclusão. 2. A confissão judicial, corroborada por prova testemunhal, pericial e elementos visuais, é suficiente para comprovar autoria e materialidade do furto qualificado. 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo se configura quando demonstrada por laudo pericial e demais provas idôneas. 4. Depoimentos policiais e palavra da vítima, quando coerentes e harmônicos, possuem aptidão para fundamentar condenação. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos impede a concessão do sursis.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, I, 307, 33, § 2o, “c”, 44, 59, 68, 69 e 77, III; CPP, arts. 28-A e 386, VII; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953129, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1932511, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 2008691, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2004805, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1986688, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1977617, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 2100953, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/03/2026; TJDFT, Acórdão 2094090, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26/02/2026.